Tribunal: TJMT
Processo: 0002973-16.2013.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002973-16.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALEXANDRA SILVA DE JESUS - CPF: 007.137.481-76 (APELADO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), MARCELO DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 000.845.761-11 (APELADO), C ZANARDI - VEICULOS - ME - CNPJ: 03.450.017/0001-39 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), C ZANARDI - VEICULOS - ME - CNPJ: 03.450.017/0001-39 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ALEXANDRA SILVA DE JESUS - CPF: 007.137.481-76 (APELANTE), MARCELO DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 000.845.761-11 (APELANTE), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO/DEFEITO NO PRODUTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VEÍCULO CONSERTADO - VERBA INDENIZATÓRIA CONDIZENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental, posto que é destinatário final da materialidade, podendo inclusive determinar de ofício a sua produção.

2 - O objetivo da prestação jurisdicional é restabelecer a paz social, verifico que a sentença exarada pelo magistrado de piso atendeu acertadamente os anseios autorais, uma vez que, em decorrência do ajuizamento da presente, houve o conserto do veículo e deferimento de verba indenizatória afim de compensa-los pelos danos extrapatrimoniais em quantia que não se mostrou irrisória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambos litigantes em face de sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA”, nos autos no 0002973-16.2013.8.11.0025, ajuizado por ALEXANDRA SILVA DE JESUS e MARCELO DOS ANJOS RIBEIRO perante a 2a Vara da Comarca de Juína – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 30030471 julgou o juiz aquo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante/requerida C ZANARDI - VEICULOS - ME ao pagamento de R$ 60,00 (sessenta reais), a título de indenização por danos materiais, com incidência da correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54, STJ); R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo índice INPC a partir da publicação da sentença (Súm. 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54, STJ) e ante a sucumbência recíproca, caberá a cada litigante o pagamento das custas processuais, bem como honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2°, CPC.

Em suma, aduz o recorrente C. ZANARDI - VEICULOS – ME sob ID. Num. 30030474 inexistência de danos morais, se tratando em verdade de mero aborrecimento.

Afirmam os recorrentes ALEXANDRA SILVA DE JESUS e MARCELO DOS ANJOS RIBEIRO sob ID. Num. 30030480 que as despesas não foram de rotinas mas sim visando solucionar um problema que não foi ocasionado pela ora apelante, devendo os valores gastos serem devolvidos; necessidade de devolução do valor pago pelo veículo, majoração do dano moral, que a apelada deverá arcar com a integralidade dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020